Tribunal: TJSP
Processo: 1012485-38.2023.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO – Compras impugnadas pelo autor – Sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais de R$7.000,00 – Pretensão do autor apelante de majoração da indenização para R$15.000,00. INADMISSIBILIDADE: Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO – Compras impugnadas pelo autor – Sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais de R$7.000,00 – Pretensão do autor apelante de majoração da indenização para R$15.000,00. INADMISSIBILIDADE: Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo excessivo o montante pleiteado pelo autor. Sentença mantida

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Sentença que arbitrou honorários advocatícios, em 12% do proveito econômico obtido pelo autor (indenização por danos morais) – Pretensão do autor apelante de fixação por equidade, nos termos do artigo 85, §8o-A do CPC ou por percentuais entre 10% e 20% sobre o proveito econômico equivalente a somatória do valor declarado inexigível e o da indenização por danos morais, nos termos do art. 85, §2o do CPC. ADMISSIBILIDADE: No caso não cabe a aplicação por equidade, em razão da ausência dos requisitos do artigo 85, § 8o, do CPC. O critério que deve ser utilizado é o de fixação por percentuais entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo apelante, nos termos do art. 85, §2o do CPC, como constou da r. sentença. Entretanto, o proveito econômico obtido pelo autor não foi só a indenização por danos morais, como entendeu o Juízo. O proveito econômico corresponde ao débito declarado inexigível de R$5.782,69 e a indenização por danos morais de R$7.000,00, o que perfaz o total de R$12.782,69. Sentença reformada neste ponto.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.